Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705702-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI FERNANDES BRAGANCA DE FARIA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DIONISIA LOIOLA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por YURI FERNANDES BRAGANÇA DE FARIA, tendo o DISTRITO FEDERAL como agravado, contra a decisão proferida pelo Juízo Fazendário que indeferiu a tutela de urgência para reconhecer o direito à pensão provisória ao agravante, em razão do falecimento de sua avó. Informa o agravante que propôs ação declaratória de reconhecimento de equiparação a filho e dependência econômica com sua avó materna, asseverando que, embora nunca tenha sido formalizada a adoção e guarda, sempre foi sustentado pela sua avó, nutrindo-lhe afeição e respeito como se sua mãe fosse. Alega estar desempregado e não possuir outro tipo de renda para seu sustento próprio. Afirma que em 2018 foi-lhe negado o reconhecimento do requerimento de dependência em processo administrativo junto ao IPREV. Aduz que, não obstante a restrição da concessão de tutela antecipada prevista no artigo 7o, § 2o da lei 12.016/2009, as ações que tenham por objeto benefício de natureza previdenciária podem ter sua tutela de urgência deferida, nos termos da Súmula 729 do STF, e que a falta de previsão legislativa para inserção de netos como segurados deve ser suprida por analogia sopesando-se o princípio da afetividade como elemento embrionário da estrutura familiar. Sustenta a existência do fumus boni iuris do direito do neto à pensão por morte de sua avó porque se afigura a guarda fática, e o perigo na demora do provimento reside no prejuízo à sua sobrevivência e ao custeio dos seus estudos acadêmicos de nível superior. Liminarmente, postula a sua inclusão no rol de dependentes econômicos como beneficiário temporário à pensão por morte de sua avó. No mérito, a confirmação da tutela. Preparo não efetuado, por estar sob o pálio da gratuidade da justiça, deferida na instância de origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, que evidencie a probabilidade do direito vindicado (art. 303, CPC). Pretende o agravante, inaudita altera pars, obter liminarmente a antecipação da tutela recursal para deferir-lhe o benefício temporário à pensão por morte de sua avó, em razão da sua dependência econômica e afetiva. A MM. Juíza indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento: “ (...) Ocorre, porém, que o art. 7o, § 2o , da Lei no 12.016/2009, veda a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, o reconhecimento do direito a pensão em razão do falecimento da avó do requerente, com imediato pagamento dos proventos impõe ao Poder Público tutela liminar de caráter satisfativo, que esgotaria o objeto da ação, até porque, diante da natureza alimentar da verba previdenciária, a medida restaria irreversível. Como se isso não bastasse, a prova dos fatos alegados pela parte autora depende de dilação probatória, com possível oitiva de testemunhas, afetando, portanto, o requisito indispensável da probabilidade do direito invocado. Por fim, ainda há que se lembrar que inexiste fundamento legal para inclusão de neto como beneficiário de pensão por morte. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. (ID 113862417 dos autos de origem). A decisão não merece reparos. No presente caso, observo que não estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela pretendida, consistentes na prova da verossimilhança da alegação, cujo requisito é inarredável ao provimento antecipatório, por satisfazer o direito alegado pelo agravante ao adiantar desde logo, a tutela jurisdicional sem o aguardo da sentença final. Constata-se que o agravante é pessoa maior, com 20 anos de idade, e na qualidade de neto postula a pensão por morte de sua mantenedora, falecida em 12/04/2018, a qual ocupava o cargo de Analista em políticas públicas e gestão governamental do Distrito Federal. O pedido veiculado na via administrativa foi indeferido, sob o fundamento de não haver previsão legal para que o neto seja beneficiário de pensão por morte deixada por avó. Na via judicial, a liminar foi indeferida na instância a quo, sob o argumento de vedação da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, bem como de que não há previsão legal para o benefício previdenciário pleiteado. Com efeito, conquanto ponderáveis os argumentos do agravante no sentido de aplicabilidade da súmula 729 do STF para afastar a restrição de aplicação de antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária, o requisito do fumus boni iuris não se encontra presente. Os documentos acostados pelo agravante, consistentes nas declarações emitidas por pessoas físicas de que a avó custeava o seu sustento, não são suficientes para imprimir juízo de relativa certeza para a concessão da tutela pretendida. Registre-se que diversos recibos e boletos de despesas acostados aos autos ostentam o nome da sua mãe, Juliana de Faria Freitas, como responsável financeira pelos seus pagamentos. Ademais, conquanto haja emissão de declarações de despesas para fins de imposto de renda emitidas pelas instituições de ensino em nome de Hilda de Faria, sua avó, nos anos de 2014 a 2016, não se tem comprovada a inclusão do neto como seu dependente financeiro em declarações de imposto de renda. O custeio educacional do agravante durante certo período de tempo desprovido de documentos verossímeis de que a dependência econômica tenha perdurado antes desse período ou após os anos que se sucederam não são aptos à concessão da tutela pretendida, antes necessitando de maior apuração acerca da real situação fática alegada. Não são suficientes para modificar a decisão prolatada pelo Juiz da causa, declarações unilaterais desprovidas de comprovação legítima, e que envolvem questões essenciais carecedoras de dilação probatória, como no presente caso, em que a demonstração do vínculo de dependência deve ser indubitavelmente demonstrado no processo de origem. Diante do exposto, entendo que, nesse momento processual, a decisão prolatada pelo juízo de origem deve ser mantida, por medida de prudência e cautela, uma vez que a sua modificação deve ocorrer sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator